Tribunal: STF
Processo: HC 257561
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada  em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, pelo qual foi denunciado.



    Alega-se, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, bem como a suficiência de medidas cautelares alternativas.



    Requer-se, ao final:



    “a. Seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, para determinar a soltura do Paciente até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional; 



    b. No mérito, seja deferido o pedido de habeas corpus, para que o paciente seja solto para responder ao processo em liberdade, nos moldes pleiteados, e para os fins pretendidos; 



    c. Subsidiariamente, requer seja determinado como medida apropriada ao caso dos autos, com requisitos previstos no art. 318 do CPP, ou sejam as outras nove medidas previstas nos incisos do art. 319 do CPP, podendo finalmente, caso desnecessárias essas medidas, apenas conceder a requerente a liberdade provisória.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “De início, registro que o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar não foi  conhecido pelo Tribunal local. Assim, o Superior Tribunal de Justiça não pode se manifestar originariamente sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:



    (...)



    No mais, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do ora recorrente, ressaltou o seguinte (fls. 18/19; grifamos): 



    Trata-se de inquérito policial instaurado para cabal apuração do delito de lesão corporal seguida de morte imputado ao investigado Rafael de Souza Nogueira. 



    Verte dos autos que o investigado Rafael de Souza Nogueira teria se envolvido em discussão com a vítima José Sorroche Vieira. Consta que o entrevero teria se iniciado em via pública e, posteriormente, prosseguido quando os envolvidos novamente se encontraram no estabelecimento comercial "Zequinha Veículos", nesta cidade de Penápolis. 



    Ali, o investigado tomou um cabo de vassoura que estava com a vítima, desferindo um golpe nas costas desta e, em seguida, empurrou-a com as mãos, tendo a vítima caído ao chão e batido a cabeça. Em decorrência, a vítima foi socorrida e permaneceu internada, vindo a óbito no último dia 16. 



    Como se vê, trata-se de crime gravíssimo que, conforme informado pela d. Autoridade Policial, causou grande clamor social na pacata comunidade penapolense. 



    Tem-se, ainda, que o investigado não foi encontrado para prestar esclarecimentos sobre os fatos, o que demonstra clara intenção em furta-se às suas responsabilidades. 



    O contexto apresentado justifica a decretação da custódia cautelar do investigado, tanto para garantia da aplicação da lei penal como para garantia da ordem pública, neste último caso, também em relação ao próprio investigado. 



    Dessa forma, de rigor a decretação da prisão preventiva do investigado Rafael de Souza Nogueira. 



    O Tribunal de origem, por sua vez, assim manteve a segregação cautelar (fls. 16/17; grifamos): 



    Conforme se extrai do trecho transcrito, a decisão menciona o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentando-se em aspectos concretos e individualizados, aptos para justificar tanto a custódia preventiva, quanto a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 



    Foi feita, no mais, expressa referência à gravidade concreta do crime imputado e à periculosidade do agente que está sendo acusado de agredir vítima idosa, cadeirante, e que em razão dos ferimentos sofridos no embate físico com o paciente, veio a falecer alguns dias depois. 



    Ainda sobre a periculosidade do paciente, observa-se que ele registra condenações pelos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, do Código Penal e 303, “caput”, da Lei nº 9.503/97, penas julgadas extintas em 02/05/2024 (fls. 98/102 autos originários). 



    Assim, assentada a presença do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”, está justificada a prisão cautelar do paciente, situação que, por si só, afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Outrossim, impõe-se destacar que eventual primariedade do acusado,  por si só, não justifica a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos aptos a justificarem sua manutenção.  



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva, o que justifica a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. 



    Exemplificativamente:



    (...)



    Desse modo,  tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si sós, não asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023. 



    Ante o exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem de habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente